Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no art. 485, III e § 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 (trinta) dias, após regular intimação; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 (cinco) dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.

2. No caso, além de o apelante ter permanecido inerte em prazo inferior a 30 (trinta) dias, não houve a demonstração de que o autor foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, não sendo o caso de incidência das disposições do art. 485, III, § 1o, do CPC.

3. No caso, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), uma vez que houve a demonstração do interesse da parte no curso dos trâmites processuais, não podendo ser essa penalizada com a extinção do processo sem julgamento do mérito.

4. Deve-se atentar ao princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo, a resolução do mérito da demanda, ou seja, a efetiva prestação jurisdicional requerida pelas partes, nos termos dos arts. 4o e 6o, ambos do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja dado regular prosseguimento ao processo.